Tribunal: TCU
Processo: 031.694/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11463/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.694/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelaide Luiza Caramalak (XXX.473.930-XX); Albio Xavier Barbosa (XXX.865.100-XX); Alceu Pereira da Silva (XXX.084.300-XX); Antonio Neto Vivian Correa (XXX.164.070-XX); Carlos Fernando Fonseca (XXX.902.790-XX); Joao Dinarte Agrinfo (XXX.106.100-XX); Jose Luiz Silveira da Cruz (XXX.474.510-XX); Marilda Vedana (XXX.258.490-XX); Sandra Maria da Silva (XXX.558.630-XX); Sidnei Neves dos Santos (XXX.599.160-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.